Tribunal: TJDFT
Processo: 0724159-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE COOPERATIVA. RELAÇÃO DE ASSOCIADOS COOPERADOS. FORNECIMENTO AO CREDOR. POSSIBILIDADE. LEI 5.764/1971. OBRIGAÇÃO. ART. 6o CPC. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.
2. Esgotados os meios disponíveis ao credor para localização de bens da sociedade cooperativa, é possível o deferimento de ordem judicial para que a parte executada forneça os dados relativos ao seu corpo de cooperados. Hipótese em que a cooperação processual, princípio estampado no art. 6o da Lei Processual Civil, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor.
3. Estando a entidade cooperativa submetida a procedimento de liquidação extrajudicial, jungida está ao cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei 5.764/1971, entre elas, a de fornecer ao credor a relação de associados constantes de seu livro de matrícula (quadro de cooperados). Ao esforço da parte exequente deve se somar o esforço do Poder Judiciário pelo deferimento de medidas com o intento de conferir razoável duração ao processo executivo, conforme orienta o art. 5o, LXXVIII, da CF.
4. Recurso conhecido e provido.